Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. ALIMENTANTE. INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A revisão da pensão alimentícia está condicionada à comprovação de que houve uma alteração, para maior ou para menor, nos elementos objetivos, fáticos ou jurídicos da obrigação alimentar posterior à sua fixação.
2. A redução dos alimentos requerida pelo alimentante depende de prova inconteste de sua impossibilidade, na medida em que a quantia fixada traz a presunção de obediência ao princípio da proporcionalidade, em conformidade, inclusive, com o previsto no art. 1.699 do Código Civil.
3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
4. Agravo de instrumento desprovido.